Tribunal: TJDFT
Processo: 0735750-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. INADIMPLEMENTO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Ausentes os requisitos do § 4o do referido dispositivo, fica afastada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
2. O ordenamento jurídico veda a apreciação de tese recursal não discutida nas instâncias anteriores, sob pena de configuração da supressão de instância.
3. Apelação desprovida.